Tribunal: STJ
Processo: 1029366-82.2023.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877902 - SP(2025/0081026-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRASIL BRANDS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: KAMILLA CARVALHO DE FREITAS ALVES DE MORAES -
SP321446
AGRAVADO
: CONTINENTAL EMBALAGENS E INDUSTRIA DE CAIXAS
LTDA
ADVOGADOS
: MARIANNE BARBOZA DOS SANTOS - SP366573
VINICIUS MARTINS ASSENZA - SP407805
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS E
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação aos arts. 434 e 435 do Código
de Processo Civil e aos arts. 15 e 16 da
e por incidência da
Lei n. 5.474/1968,
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação monitória fundada em notas fiscais e comprovantes
de entrega relativos à compra e venda de bens móveis.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos monitórios e
constituiu o título executivo judicial, com correção e juros; fixou honorários em
10%.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastou violação ao
do Código de Processo Civil e majorou os honorários para 15%.
art. 435
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de documentos
indispensáveis na inicial viola o
do Código de Processo Civil; (ii) saber se
art. 434
a juntada posterior sem justificativa afronta o
do Código de Processo
art. 435
Civil, inclusive, o parágrafo único; e (iii) saber se a formação do título judicial
contrariou os arts. 15 e 16 da Lei n. 5.474/1968.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ porque a conclusão sobre suficiência e
temporalidade da prova documental demanda reexame do acervo probatório,
vedado em recurso especial.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegação de violação aos arts. 15 e 16 da
Documento eletrônico VDA56115753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 07aa337b-ed8f-4917-a7a9-3d450e0b6572

pois a aferição dos requisitos de entrega e recebimento das
Lei n. 5.474/1968,
mercadorias foi firmada em circunstâncias fáticas e documentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão
recursal busca revisar a conclusão sobre a instrução documental da ação monitória,
por exigir reexame de provas. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a
controvérsia sobre os requisitos dos arts. 15 e 16 da
depende da
Lei n. 5.474/1968
reavaliação de documentos e das peculiaridades fáticas do caso.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 434 e 435; Lei n. 5.474/1968,
arts. 15 e 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 07aa337b-ed8f-4917-a7a9-3d450e0b6572

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877902 - SP(2025/0081026-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRASIL BRANDS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: KAMILLA CARVALHO DE FREITAS ALVES DE MORAES -
SP321446
AGRAVADO
: CONTINENTAL EMBALAGENS E INDUSTRIA DE CAIXAS LTDA
ADVOGADOS
: MARIANNE BARBOZA DOS SANTOS - SP366573
VINICIUS MARTINS ASSENZA - SP407805
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS E
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação aos arts. 434 e 435 do Código
de Processo Civil e aos arts. 15 e 16 da
e por incidência da
Lei n. 5.474/1968,
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação monitória fundada em notas fiscais e comprovantes
de entrega relativos à compra e venda de bens móveis.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos monitórios e
constituiu o título executivo judicial, com correção e juros; fixou honorários em
10%.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastou violação ao
do Código de Processo Civil e majorou os honorários para 15%.
art. 435
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de documentos
indispensáveis na inicial viola o
do Código de Processo Civil; (ii) saber se
art. 434
a juntada posterior sem justificativa afronta o
do Código de Processo
art. 435
Civil, inclusive, o parágrafo único; e (iii) saber se a formação do título judicial
contrariou os arts. 15 e 16 da Lei n. 5.474/1968.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ porque a conclusão sobre suficiência e
temporalidade da prova documental demanda reexame do acervo probatório,
vedado em recurso especial.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegação de violação aos arts. 15 e 16 da
pois a aferição dos requisitos de entrega e recebimento das
Lei n. 5.474/1968,
mercadorias foi firmada em circunstâncias fáticas e documentos.
Documento eletrônico VDA54763931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 88a04c44-53b8-42d2-945b-c3ae9d099347

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão
recursal busca revisar a conclusão sobre a instrução documental da ação monitória,
por exigir reexame de provas. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a
controvérsia sobre os requisitos dos arts. 15 e 16 da
depende da
Lei n. 5.474/1968
reavaliação de documentos e das peculiaridades fáticas do caso.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 434 e 435; Lei n. 5.474/1968,
arts. 15 e 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BRASIL
BRANDS INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. contra a decisão que inadmitiu
o recurso especial por ausência de demonstração de violação aos arts. 434 e 435 do
Código de Processo Civil e aos arts. 15 e 16 da
e pela Súmula
Lei n. 5.474/1968,
n. 7 do STJ (fls. 215-216).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação monitória.
O julgado foi assim ementado (fl. 168):

APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Notas
fiscais emitidas em nome da ré, acompanhadas dos respectivos comprovantes de
entrega assinados pela empresa designada para o recebimento das mercadorias
Previsão expressa do ajuste comercial no campo “informação complementar” dos
títulos de crédito Fato corroborado pelos e-mails juntados pela autora Inexistência
de violação ao
do CPC Embargos monitórios rejeitados, com regular
art. 435
constituição da dívida em título executivo judicial Sentença mantida RECURSO
IMPROVIDO, com observação.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54763931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 88a04c44-53b8-42d2-945b-c3ae9d099347

a) 434, do Código de Processo Civil, porque a petição inicial não foi
instruída com os documentos indispensáveis, o que tornaria extemporânea a
juntada posterior (fls. 193-201);
b) 435, do Código de Processo Civil, já que os documentos foram
juntados sem justificativa de superveniência ou de inacessibilidade anterior, sendo
indevida a admissão posterior, inclusive à luz do parágrafo único (fls. 195-201);
c) 15 e 16, da
pois as duplicatas não estavam
Lei n. 5.474/1968,
acompanhadas de comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias, tendo
a sentença se pautado em mensagens eletrônicas apresentadas depois (fls. 195-199).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade da
sentença em razão de sua fundamentação em documentos extemporâneos, com a
exclusão dos documentos de fls. 77-94 e a prolação de novo julgamento. Requer
ainda, subsidiariamente, o provimento para reformar o acórdão e julgar
improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus da sucumbência (fls. 203-
204).
Contrarrazões às fls. 209-214.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação monitória em que a parte autora
pleiteou a constituição de título executivo judicial lastreado em notas fiscais e
comprovantes de entrega relativos a compra e venda de bens móveis (caixas de
papelão).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos monitórios e
declarou constituído o título executivo judicial no valor de R$ 83.723,53, com
correção monetária pelo índice da Tabela Prática do TJSP a partir do vencimento e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de condenar a ré ao
Documento eletrônico VDA54763931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 88a04c44-53b8-42d2-945b-c3ae9d099347

pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação
(fls. 168-169).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, concluiu pela
suficiência da prova escrita (notas fiscais e comprovantes de entrega), corroborada
por e-mails, afastou violação ao
do CPC e majorou os honorários para
art. 435
15% (fls. 172-173).
I -
do Código de Processo Civil
Art. 434,
No recurso especial, a parte recorrente alega que a inicial foi apresentada
sem os documentos indispensáveis à comprovação da entrega, o que inviabilizaria
sua juntada posterior.
O acórdão recorrido assentou que as notas fiscais emitidas em nome da
ré, acompanhadas dos comprovantes de entrega assinados pela empresa designada
para o recebimento, aliadas aos e-mails do preposto da ré, constituem prova escrita
suficiente para a ação monitória e corroboram a dinâmica da entrega, afastando
vício de instrução (fls. 170-173).
A parte alega que a ausência de documentos essenciais demandaria o
reconhecimento de nulidade; entretanto, a Corte estadual decidiu com base em
elementos documentais e circunstâncias fáticas do caso.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II -
do Código de Processo Civil
Art. 435,
A parte recorrente afirma que a juntada de e-mails e outros documentos
após a inicial ocorreu sem justificativa e contrariou o parágrafo único do art. 435.
O acórdão recorrido registrou ausência de má-fé, ressaltou que as notas
fiscais já indicavam a entrega à empresa designada e que os e-mails apenas
Documento eletrônico VDA54763931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 88a04c44-53b8-42d2-945b-c3ae9d099347

corroboraram informação previamente constante dos títulos, concluindo pela
inexistência de violação ao
do CPC, com preservação do contraditório (fls.
art. 435
171-172).
A parte sustenta que a admissão de documentos posteriores foi
indevida, todavia, a conclusão da Corte local firmou-se na avaliação do conjunto
probatório e das peculiaridades da relação comercial.
A pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 15 e 16, da Lei n. 5.474/1968
Alega a parte recorrente que as duplicatas não estavam acompanhadas de
comprovantes de entrega e recebimento, contrariando os requisitos legais.
O acórdão recorrido destacou a suficiência da prova escrita para a via
monitória, com notas fiscais em nome da ré e comprovantes de entrega assinados
pela empresa indicada para recebimento, além de e-mails do preposto confirmando
a dinâmica de entrega (“CIF até a Via Pack”), afastando a tese de irregularidade
(fls. 170-172).
A parte insiste na ausência de documentos hábeis; contudo, a decisão
impugnada está apoiada em prova documental e em circunstâncias fáticas
específicas do caso.
A revisão da conclusão demandaria reexame de provas, óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54763931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 88a04c44-53b8-42d2-945b-c3ae9d099347

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.877.902 / SP
Número Registro: 2025/0081026-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10293668220238260577
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASIL BRANDS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: KAMILLA CARVALHO DE FREITAS ALVES DE MORAES -
SP321446
AGRAVADO
: CONTINENTAL EMBALAGENS E INDUSTRIA DE CAIXAS LTDA
ADVOGADOS : VINICIUS MARTINS ASSENZA - SP407805
MARIANNE BARBOZA DOS SANTOS - SP366573
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56085173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:34
Código de Controle do Documento: 6889bf19-188b-4692-b18d-287f6c2c9dc7

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:34
Código de Controle do Documento: 6889bf19-188b-4692-b18d-287f6c2c9dc7